Tribunal: STF
Processo: ARE 1424742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS SUJEITOS AO VÍNCULO JURÍDICO CELETISTA. PISO SALARIAL. LEI N. 4.950-A/1966. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/RS. AUTUAÇÃO. PISO SALARIAL MÍNIMO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. VINCULAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a vinculação do piso-base ao salário mínimo, tal como efetuado nas Leis nºs 5.194/66 e 4.950-A/66, por conta do disposto na parte final do inciso IV do art. 7º da CF/88, nos casos em que o salário mínimo é utilizado como fato de indexação daquele montante base” (fl. 1, e-doc. 169).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 7º, o inc. II do § 1º e o § 2º do art. 173 da Constituição da República.



    Alega que o acórdão recorrido “afastou a aplicabilidade do art. 82 da Lei nº 5.194/66 e art. 5º da Lei nº 4.950-A/66 que trataram do salário mínimo profissional dos engenheiros” (fl. 12, vol. 177). 



    Assevera que “não se tem dúvida que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre deve observar o salário mínimo profissional na medida em que seu pessoal se encontra vinculado ao regime celetista (emprego público) e que cabe ao sistema Confea/Crea a fiscalização do salário mínimo profissional” (fl. 29, e-doc. 177).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 190).  



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão agravada extrapolou o limite de sua competência, tendo em vista que adentrou no mérito do recurso interposto pela ora agravante, sendo que tal premissa é exclusiva deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 200). 



    Pede “seja o presente recurso recebido, dignando-se Vossa Excelência em remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e integral provimento, a fim de que o recurso extraordinário tenha seguimento e seja provido” (fl. 32, e-doc. 200). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, ao analisar a controvérsia relativa à aplicação do salário profissional previsto na Lei n. 4.950-A/1966 relativamente às relações de emprego por ela regidas, o Tribunal Regional de origem assentou:



    “Consta dos processos administrativos que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi autuado por não cumprir a legislação sobre o salário mínimo profissional dos engenheiros André Felipe Santos Pagano, Macos Vinícios Bandeira, Paulo César Cardoso Godoy e Ricardo Oliveira de Souza, violando, assim, o artigo 82 da Lei n. 5.194/66. Consequentemente, aplicou-se a multa no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), com base no artigo 78, alínea 'a', da mencionada lei. O art. 82 da Lei 5.194/66 possui a seguinte redação: (...) Tal dispositivo vai ao encontro do disposto no art. 5º da Lei 4.950- A/66, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária: (...) Sobre a oponibilidade do piso salarial previsto em lei federal aos entes federados, este Tribunal possui consolidada jurisprudência no sentido de que tal possibilidade decorre do previsto no art. 22, XVI, da Constituição Federal, nesse sentido: (...) No que tange à fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, de igual forma, esta Corte, na mesma linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referenda o entendimento quanto à possibilidade de se fazê-lo sem que isso implique ofensa ao art. 7º, IV, da Lei Maior: (...) Na linha da Súmula Vinculante nº 04, o que sem tem como vedado é a utilização do salário mínimo como fator de indexação do piso salarial: (...) Especificamente em relação à Lei 4.950-A/66, tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal a ADPF nº 53, ajuizada em face de decisões reiteradas do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que, ao disporem sobre a remuneração dos profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, reconheceram a eles o piso de seis salários mínimos com fundamento no art. 5º daquele diploma legal. Na decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, em 22/04/2008, foi determinada a suspensão daquelas decisões proferidas em face de servidores celetistas, visto que, para os servidores estatutários, a inconstitucionalidade da norma já havia sido reconhecida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 716, de Relatoria do Ministro Eloy da Rocha, publicada em 26/02/1969. Assim, ao se pronunciar especificamente sobre os servidores públicos com vínculo celetista, reconheceu o relator que ‘o dispositivo impugnado, ao criar mecanismos de indexação salarial para cargos, utiliza o salário mínimo como fator de reajuste automático da remuneração dos profissionais das aludidas categorias. Com isso, verifica-se ofensa à parte final do disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Corte sobre o tema é claríssima, havendo precedente específico em que questão semelhante foi decidida no mesmo sentido que ora se propõe (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 27/10/06)’. Com efeito, a circunstância verificada na hipótese enfrentada na ADPF nº 53 encontra-se da mesma forma presente no caso dos autos na medida em que, a despeito de ter sido utilizado múltiplo do salário mínimo para o estabelecimento do piso salarial da categoria, tal valor, nos termos dos documentos anexados pelo autor relativos aos autos de infração e às decisões administrativas prolatadas, vem sendo reajustado utilizando-se como indexador o próprio salário mínimo, indo de encontro, portanto, à vedação constitucional. Veja-se que tal intelecção - qual seja, o reajuste do piso salarial adotando-se como indexador o salário mínimo - é defendida pela ré em sua contestação (E64) ao sustentar que a autuação realizada no ano de 2014 seria hígida na medida em que adotava como parâmetro para a caracterização da infração pela autora justamente o valor do salário mínimo fixado para aquele ano: (...) Rememora-se que, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 151, enfrentou situação idêntica à que se vê no agir do CREA/RS, determinando, naquela ação, o congelamento da base de cálculo de modo a dela desindexar o salário mínimo. Como consectário lógico, portanto, é vedada a imposição de penalidade à empresa pelo não pagamento do mínimo fixado em lei que se utiliza do salário mínimo como fato de indexação de seu reajuste” (fls. 2-6, e-doc. 158).



    Cumpre anotar que este Supremo Tribunal Federal, em 22.2.1969, apreciando a Representação n. 716/DF, Relator o Ministro Eloy Rocha, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º da Lei Federal n. 4.950-A/1966, apenas “no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer sejam servidores da Administração Pública, direta ou indireta”.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53/PI, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente “o pedido formulado, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 5º da Lei nº 4.950-A/1966, de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do presente julgamento”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (cf, art. 7º, IV, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF n. 53-MC-Ref, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022). 



    Em seu voto, a Relatora, Ministra Rosa Weber, ressaltou que “a utilização do salário-mínimo nacional como mera referência paradigmática para a ponderação em torno do preço justo e proporcional a ser pago para determinada categoria de trabalhadores, sem que isso possa repercutir na indexação do valor inicialmente contratado a futuros reajustes do salário-mínimo, não viola nem transgride a cláusula constitucional prevista no art. 7º, IV, fine, da Constituição Federal, que veda, exclusivamente, a vinculação do salário-mínimo como índice econômico de reajuste e atualização de preços”.



    Esse entendimento é reproduzido em precedentes deste Supremo Tribunal, no sentido de que a definição do piso salarial em múltiplos do salário mínimo fixado pela Lei 4.950-A/1966 sem sua indexação a esse fator não descumpre a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, desde que - insista-se - inexistam reajustes automáticos ou se utilize o salário mínimo como fator de correção:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF n. 149, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Possibilidade, desde que inexistam reajustes automáticos. 4. Ausência de violação à Súmula Vinculante 4. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental sem majoração de verba honorária” (ARE n. 1.352.848-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (...) 3. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.300.465-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.145.012-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    Consta do acórdão recorrido que, “a despeito de ter sido utilizado múltiplo do salário mínimo para o estabelecimento do piso salarial da categoria, tal valor, nos termos dos documentos anexados pelo autor relativos aos autos de infração e às decisões administrativas prolatadas, vem sendo reajustado utilizando-se como indexador o próprio salário mínimo, indo de encontro, portanto, à vedação constitucional” (fl. 5, e-doc. 158).



    Ao concluir ser “vedada a imposição de penalidade à empresa pelo não pagamento do mínimo fixado em lei que se utiliza do salário mínimo como fato de indexação de seu reajuste”,  o acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto as alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora